Tribunal: TJPA
Processo: 0004054-33.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004054-33.2014.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: LAURIVAL MAGNO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE QUE O EX-PREFEITO NÃO PRESTOU AS CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO N° 516/2005. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA TARDIA. CONTAS AINDA EM ANÁLISE PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO GESTOR MUNICIPAL OU DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) NA CONDUTA DO GESTOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste E. TJ/PA, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
BARCARENA
,
em face da Sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de BARCARENA, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA
(proc. n° 0004054-33.2014.814.0008), proposta em face de
LAURIVAL MAGNO CUNHA
, ex-Prefeito Municipal, julgou improcedente a ação (ART. 487, I), com fundamento na inexistência do alegado ato de improbidade, conforme o artigo 17, §8° da Lei n° 8.429/92.

Em suas
razões recursais
, o apelante, após breve exposição dos fatos, sustenta a reforma da sentença guerreada, argumentando, em síntese:
[1]
que o apelado não prestou contas referentes aos recursos encaminhados ao Município através do Convênio firmado n° 516/2005, celebrado com a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.;
[2]
alega que o fato do recorrido ter apresentado documentos visando a prestação de contas, não o exime de sofrer as penalidades descritas na Lei n° 8.429/92, a ser impostas pelo Poder Judiciário;
[3]
afirma que o antigo gestor municipal não agiu de forma proba durante a sua administração ao deixar de cumprir obrigação legalmente assumida, relativa a correta administração dos recursos públicos;
[4]
defende que o ilícito, previsto no artigo 11 da Lei n° 8.429/92 dispensa a prova de dano, destacando que o recorrido incorreu em atos de improbidade administrativa, pugnando pela aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei de Improbidade. Cita jurisprudências na defesa de sua tese. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, reformando a sentença para condenar o requerido pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 9, 10 e 11, todos da Lei n° 8.429/92.

O recurso de Apelação foi recebido no seu duplo efeito.

O apelado
apresentou contrarrazões à Apelação
, pugnando pelo improvimento do recurso, alegando a realização da prestação de contas ao órgão concedente, bem como a ausência de dolo na conduta do gestor municipal, requerendo a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau, apresentou
Parecer
, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, constata-se que o Município ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra o ex-Prefeito, ora apelado, atribuindo ao antigo gestor a responsabilidade pela omissão de prestação de contas, referente ao Convênio nº 516/2005, firmando com a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEDUC, requerendo a aplicação das penalidades previstas pela Lei n° 8.429/92.

Conforme relatado, o Juízo “
a quo
” julgou improcedente a ação, em razão do apelado ter apresentado a prestação de contas dos recursos repassados para o município, referente ao convênio citado, fundamentando a sua decisão na ausência de configuração do ato de improbidade.

Dito isso, o cerne recursal consiste em analisar as alegações do município apelante acerca da não prestação de contas pelo apelado em relação aos recursos oriundos do Convênio e se a sua conduta do antigo gestor configura ato de improbidade administrativa, ensejando a cominação das sanções previstas na Lei de Improbidade (8.429/92).

No presente caso, comungo com o entendimento do magistrado “
a quo
” quanto a não configuração do ato de improbidade por parte do recorrido, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença atacada, pois a decisão solucionou a controvérsia de forma satisfatória, aplicando a legislação que rege a matéria, isto é, a Lei n° 8.429/92 e o firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso, conforme a jurisprudência a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

ATRASO

NA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -

O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que o mero atraso na prestação de contas não configura conduta ímproba, salvo se inequivocadamente comprovado o dolo

ou má-fé do agente público, no sentido de retardar a apresentação.

III - In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, qual seja, afastar a condenação por improbidade administrativa, demandaria

necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV -

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1441459/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017). (grifei)

Importa destacar que na petição inicial de Ação Civil por Improbidade proposta pelo Município, o ente municipal se limita a descrever a conduta tipificada no artigo 11, VI da Lei n° 8.429/92
[1]
, ou seja, o descumprimento do dever de prestar contas, além disso, não restou comprovado a alegação de ocorrência de dano ao município, uma vez que a conduta de prestação de contas tardia não faz presumir a existência de dano, desta forma, carece de respaldo jurídico o pleito do recorrente de ressarcimento ao erário.

Ademais, a jurisprudência do Colendo STJ considera que a gravidade da conduta de descumprimento do dever de prestar contas, por si só, não é suficiente para ensejar a aplicação da sanção de ressarcimento ao erário. Nesse sentido:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS (ART. 11, VI, LEI 8.429/92). BAIXA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO SOMENTE DA PENA DE MULTA CIVIL. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO MINISTERIAL.

1. A inicial narra que o réu, na qualidade de prefeito do Município de Algodão da Jandaíra/PB, teria deixado de prestar contas referentes às verbas repassadas pelo FNDE, no total de R$ 196.515,00 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e quinze reais), referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE e Programa Caminho da Escola;

2. Segundo a Cláusula Décima Terceira do Convênio n° 658075/2009 (fls. 106/117, apenso), a prestação de contas deveria ter sido apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término de sua vigência, o que ocorreu em 26/02/2011 (fl.137, apenso), sendo, portando, tal dever de responsabilidade do réu, que foi prefeito no período de 2009 a 2012. Ocorre que até a presente data não há informação acerca do cumprimento de tal mister, tendo o demandado, quando citado, permanecido inerte, sequer apresentando defesa.

Assim, tem-se por justificada a condenação nas penas do Art. 12,

III, da LIA, ao pagamento de multa civil no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3. Quanto às demais penas (que o MPF, via apelo, pretende aplicadas ao réu), não há razões para justificá-las.
Ainda que não prestadas as contas, tal fato, por si só, não é apto a dar ensejo a condenação ao ressarcimento das verbas repassadas, devendo haver prova no sentido da não execução do objeto conveniado ou mesmo do desvio ou apropriação dos recursos, fosse o caso, para que se tivesse lugar -- não é essa, porém, a situação versada nos autos;

4. Tampouco, dada a baixa reprovabilidade da conduta, é pertinente suspender os direitos políticos do demandado ou mesmo proibi-lo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

5. Apelação improvida.

(AC581767/PB, TRF-5, Segunda Turma, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, data do julgamento: 01/09/2015)”

Ressalta-se, ainda, que também
não restou comprovada pelo apelante que o atraso na prestação de contas decorreu de dolo
ou de má-fé do antigo gestor municipal, ora apelado, bem como não consta dos autos prova de enriquecimento ilícito próprio do ex-Prefeito ou de terceiros, sendo possível concluir, acerca da ausência de provas no sentido da não execução do objeto conveniado ou de desvio ou apropriação dos recursos, uma vez que as contas foram aprovadas pelo próprio órgão cedente da verba pública federal.

Portanto, com base na legislação e na jurisprudência atualizada do STJ e de outros Tribunais, considerando que houve a apresentação das contas perante o órgão de fiscalização, ainda que extemporânea, razão pela qual não se observa má-fé ou dolo, ainda que o genérico, na conduta do apelado, logo o ato do ex-Prefeito não pode ser considerado improbo, devendo ser afastada a aplicação da Lei n° 8.429/92 ao presente caso.

Dito isso, reitero o entendimento de que a sentença hostilizada está em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
AgRg no AREsp 329.609/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9.10.2013; AgRg no REsp 1.368.125/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.5.2013; AgRg no AREsp 383.775/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14.11.2014; AgRg no AREsp 206.256/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.3.2014; AgRg no AREsp 403.537/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30.5.2014; REsp 1.298.417/RO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.11.2013, e REsp 1.383.649/SE, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.9.2013.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, todos oriundos deste TJ/PA,
que corroboram o meu entendimento,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE QUE O EX-PREFEITO NÃO PRESTOU AS CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PNATE AO FNDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA TARDIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E NÃO PROVIDO.

1. O Município de Rio Maria ingressou com a Ação Civil Pública afirmando que o ex-Prefeito não prestou contas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE dos recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE relativas ao exercício de 2004, deixando o Ente Municipal na condição de inadimplente.

2. Demonstração de que as contas foram prestadas, mesmo que de forma tardia.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do ato de improbidade pelo atraso na prestação de contas é necessário que esteja configurado dolo ou má-fé.

4.
As provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar que a demora tenha decorrido de má-fé ou dolo do ex-prefeito, mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade
. Por esta razão que o Órgão Ministerial, em seu parecer, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

5. Inexistindo vícios na sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção.

6. Apelação conhecida e não provida.

7. Reexame Necessário conhecido de ofício por aplicação subsidiária do CPC e analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65. Precedentes do STJ. Reexame não provido pelos mesmos fundamentos.

8. À unanimidade.

(2017.03482310-78, 179.482,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLI
CO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-18)” (grifei)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. VERBA NÃO UTILIZADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA EM MATÉRIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORALIDADE. EFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO UNILATERAL.
MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPENSAVEL O ELEMENTO DOLOSO ESPECÍFICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(2016.05128261-59,
169.856, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2017-01-17)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. VERBA NÃO UTILIZADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA EM MATÉRIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORALIDADE. EFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO UNILATERAL.
MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPENSAVEL O ELEMENTO DOLOSO ESPECÍFICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(2016.05128932-83,
169.860, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2017-01-17) (
grifei
)

Portanto, com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste TJ/PA, consigno que a sentença deve ser mantida, estando correta em seus fundamentos, uma vez que os argumentos constantes no presente apelo, não são suficientes para desconstituir a sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço

DO RECURSO, PORÉM

NEGO-LHE provimento

para manter integralmente a sentença
, tudo nos termos e limites da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

[1]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Belém, 19/06/2023